Tribunal: TJSP
Processo: 2021461-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a ilegalidade na abordagem do paciente. Inviabilidade. Não se vislumbra a aventada entrada ilícita no quarto de hotel em que estava o paciente, pois, segundo as informações constantes nos autos, os policiais civis só

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a ilegalidade na abordagem do paciente. Inviabilidade. Não se vislumbra a aventada entrada ilícita no quarto de hotel em que estava o paciente, pois, segundo as informações constantes nos autos, os policiais civis só se dirigiram ao endereço após coleta de informações detalhadas, inclusive das características físicas do paciente, de seu prenome e do local exato onde se hospedava, qual seja, o Hotel Governador. Assim, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada, não só pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (totalizando 706,1 g entre cocaína e maconha), mas também pela sua constatada reincidência delitiva, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não restou comprovado, pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em grupo de risco ou que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus. Ordem denegada.